Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel dos Anjos Medeiros, com o objetivo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. magistrado de piso que, na r. sentença condenatória, determinou a manutenção da prisão provisória do ora paciente. Segundo narra o impetrante, a manutenção da prisão cautelar é incompatível com o estabelecimento, na r. sentença monocrática, do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena nela. Além disso, em razão da data em que foi preso, o paciente poderia progredir do regime semiaberto para o aberto em poucos dias. Por outro lado, o impetrante sustenta que não se afiguram caracterizados quaisquer dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, não existindo razão, portanto, para que a liberdade do paciente possa representar perigo à ordem pública. Com base nessas considerações é que requer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação. Brevemente relatado, decido. Verifico nos autos que o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras condenou GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS pela prática da infração descrita no artigo 157, §2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II; do artigo 157, §2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal; e do artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990 (por três vezes), todos na forma do artigo 70. Com a aplicação do concurso formal, a pena do réu foi estabelecida, em definitivo, em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Em razão do disposto no art. 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal, o d. magistrado fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Na r. sentença, o d. magistrado ainda decidiu que: “À luz da previsão expressa no artigo 387, §1o, do CPP, deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mormente diante das circunstâncias concretas em que o crime foi praticado. Saliento, nesse ponto, que o roubo foi perpetrado em concurso de pessoas, mediante utilização de arma e com corrupção de três menores para o êxito da empreitada. Recomende-se o réu na prisão”. Após minuncioso exame dos autos, tenho que por um juízo primário de cognição, a r. decisão impugnada não é passível de reforma. Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em audiência de custódia, em razão da periculosidade advinda da forma como foram cometidos os crimes (ID 15230313, pg. 70). A legalidade da prisão preventiva, aliás, foi ratificada quando do julgamento do Habeas Corpus no 0702523-11. Por outro lado, conforme tem sido decidido neste Tribunal de Justiça, não existe ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, após a prolação da sentença, quando ainda se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, in verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1228462, 07276764620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020)". No mesmo sentido, são inúmeros os precedentes que se emanam do c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes. 2. No caso, a manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que o crime foi praticado em ação conjunta de várias pessoas, no período noturno, tendo sido realizada troca de tiros com a polícia militar durante perseguição policial, acrescentando, ainda, que o ora Recorrente reagiu à prisão com socos, chutes e empurrões. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 4. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)". Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Des. J. J. Costa Carvalho Relator